Tribunal: TJMT
Processo: 1028901-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028901-75.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (ADVOGADO), AGNALDO DE ARRUDA - CPF: 483.313.411-04 (PACIENTE), 4 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO PARA CITAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA -
APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – POSSIBILIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Não é cabível a decretação da prisão preventiva apenas em virtude da não localização do acusado, sem a indicação de elementos concretos que justifiquem a necessidade da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

A localização do réu, que indica endereço fixo, elide a imprescindibilidade da prisão preventiva para
aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

É possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, para resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
tirado de decisão que decretou a prisão
preventiva
do paciente
Agnaldo de Arruda
,
pela suposta prática do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida).

O impetrante sustenta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos autorizadores, especialmente porque o paciente atualizou seu endereço, reside no distrito da culpa e não há indicativos de que pretende se evadir para outra localidade, assim como também, porque ele é primário, confessou a autoria delitiva em sede policial, o crime imputado foi supostamente cometido há mais de 8 anos e, em caso de eventual condenação, possivelmente será estabelecido regime inicial diverso do fechado.

Pede que seja concedida a ordem definitiva, com a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi deferida em parte pelo Desembargador Plantonista, Exmo. Des. Pedro Sakamoto, para substituir a prisão em medidas cautelares alternativas (Id. 193596654).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 193862154).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 195078694, opinou pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta que os fundamentos utilizados para decretação da prisão preventiva não se fazem mais presentes, tendo em vista a atualização nos autos do endereço do paciente, o fato dele residir no distrito da culpa, ser primário, apresentar confissão em sede policial e não existir provas de que ele vá se evadir para outra localidade ou que esteja desfazendo de seus bens.

Argumenta, ainda, que em caso de eventual condenação, o regime inicial da pena será diverso do fechado.

Pois bem.
A ordem merece ser concedida, em parte.

Conforme se extrai dos autos, o Juízo
a quo
, na data de 27/11/2023, mediante requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no art. 16, parágrafo único da Lei n. 10.826/2006, para aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, por entender que ele se evadiu do distrito da culpa, nos seguintes termos:

“Tenho que o MP está com a razão requerendo o decreto da prisão preventiva do réu, aduzindo quanto à natureza grave do crime e diante do sumiço do réu, restou evidente que o mesmo pretende de esquivar da aplicação da lei penal e prejudicar a instrução criminal.

O fumus comissi delicti encontra-se presente (materialidade e indício forte da autoria); os pressupostos estão sanados com requerimento do MP e com a condição do art. 313, I, do CPP (o crime imputado tem pena máxima superior a quatro anos).

Periculum libertatis. De forma que falta verificar apenas os fundamentos jurídicos (art. 312, do CPP) e fáticos da prisão preventiva.

Vislumbro que estão presentes: garantia da instrução criminal (o réu não foi encontrado para ser citado, prejudicando o andamento da instrução criminal; está foragido); e garantia da aplicação da lei penal (desde já o réu não foi encontrado para responder ao processo, logo, prejudica a aplicação da lei penal).

Sendo assim, decreto a prisão preventiva do acusado Agnaldo de Arruda, com suporte nos artigos 311, 312 e 313, I, todos do CPP. Expeça-se mandado de prisão em desfavor de Agnaldo de Arruda, qualificado nos autos, consignando no mesmo que ao ser peso deve imediatamente ser trazido neste juízo para audiência de apresentação na forma do art. 9.o, 3, do Pacto de Direitos Civis e Políticos e art. 7.o, 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos e Resolução n.o 213/2015 do CNJ.” (Id. 193591183).

O paciente foi preso preventivamente, no dia 02/12/2023.

Pela leitura da referida decisão, percebe-se que o único fundamento para o decreto da prisão preventiva foi à suposta ausência do réu ao distrito da culpa, visando assegurar a aplicação da lei penal.

Ocorre que, apesar da gravidade do delito (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), e da existência de elementos da materialidade e de indícios suficientes de autoria, o decreto preventivo ocorreu após decorrido oito anos do fato que teria sido praticado em 27.12.2015, sendo o paciente interrogado no mesmo dia pela autoridade policial, a denúncia recebida em 10.2.2017, as tentativas de citação pessoal ocorreram em 24.3.2017 e 21.7.2017 e a citação por edital determinada em 7.8.2017 (PJe 0000196-25.2016.8.11.0002). Ou seja, a tentativa de localização do paciente para citação pessoal se deu quase dois anos do fato criminosa, a evidenciar possível desconhecimento da instauração da ação penal, como bem pontuado pelo Exmo. Des. Plantonista em sede liminar.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que a simples ausência de localização do réu para citação não constitui fundamento suficiente para a imposição da prisão preventiva, que demanda comprovação da evasão.

Vejamos, in verbis:

“
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. A ausência de localização do denunciado para responder ao chamamento judicial, vale dizer, a circunstância de ele se encontrar "em local incerto e não sabido" não constitui razão apta, por si só, ao seu encarceramento provisório. 3. Na espécie, o Juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente após determinar a suspensão do processo, nos termos do art. 366 do CPP, e mencionou apenas que a medida seria necessária para a conveniência da instrução penal e para assegurar a aplicação da lei penal. Não fundamentou, portanto, em fatos concretos e idôneos que justificassem a imposição da constrição ante tempus. 4. O acréscimo de fundamentos, pelo Tribunal local, não se presta a suprir a ausente motivação do Juízo natural, sob pena de, em ação concebida para a tutela da liberdade humana, legitimar-se o vício do ato constritivo ao direito de locomoção do paciente. 5. Ordem concedida para revogar a custódia cautelar do acusado.” (STJ - HC: 617685 GO 2020/0262941-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 06/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2021)

Ademais, como bem concluiu o Desembargador Plantonista e manifestou o douto Procurador de Justiça, os fundamentos que ensejaram na decretação da prisão preventiva do paciente se findaram com o efetivo cumprimento do mandado de prisão e comparecimento nos autos da ação penal, porquanto “
a impetração está instruída com Carteira de Identidade do paciente expedida no dia 9.2.2020 (Id. n. 193591180) e comprovante de endereço atualizado [Rua 26, Casa 10, Quadra 112, bairro Costa Verde, Várzea Grande/MT, CEP 78128-193 – Id. n. 193591181]
”, de modo a possibilitar a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão.

A propósito, nesse sentido já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PEDIDO DE LIBERDADE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PGJ - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS - INFORMAÇÃO DO JUÍZO - CONSULTA PÚBLICA AO SISTEMA PJE – DEFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS SUPRIDA - ARESTO DO TJMT – PRESUNÇÃO DE FUGA, PACIENTE NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇÃO - MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – EXISTÊNCIA DE ENDEREÇO ATUAL – ELIDIDO O FUNDAMENTO DO ATO CONSTRITIVO – JULGADOS STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. “Impõe-se o conhecimento do habeas corpus ainda que não se apresente devidamente instruído, haja vista a possibilidade de se suprir a deficiência, possibilitando-se assim a análise do constrangimento ilegal alegado” (TJMT, HC no 97950/2013). A presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (STJ, HC 520216/DF; HC 446.010/SP). “O que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle”, ao passo que, “no caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga” (STJ, RHC no 49.989/PE). “A revelia do acusado citado por edital, de per si, não gera a presunção de que o acusado pretenda se furtar à aplicação da lei penal, não justificando, exclusivamente, a outorga da medida extrema, sob pena de se instituir espécie de prisão preventiva obrigatória em todos os casos em que se verificar a incidência do art. 366 do CPP [...]. (TJMT, HC n. 9439/2014)”. (TJMT, HC 1014306-81.2017.8.11.0000) “Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço [...].” (TJMT, HC 1018569-88.2019.8.11.0000) “Nesse quadro, inexistem elementos ou registros de atos que demonstrem que o paciente tentou se furtar à aplicação da lei penal, motivo pelo qual impõe-se a outorga de liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal” (TJMT, HC 1008177-21.2021.8.11.0000). Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.” (TJ-MT - HC: 10200842220238110000, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 17/10/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/10/2023)

Sendo assim, não justifica a manutenção da segregação cautelar do paciente se os fundamentos invocados para a sua decretação não mais subsistem.

Dessa forma,
substituo a prisão preventiva imposta ao paciente pelas medidas cautelares alternativas, nos moldes e forma já deferidas pelo Desembargador Plantonista (Id. 193596654).

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conceder, em parte,
a ordem de
habeas corpus
, ratificando a liminar anteriormente deferida em favor do paciente Agnaldo de Arruda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024